Tribunal: TJDFT
Processo: 0743172-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743172-13.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: L. G. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: MARCELINO GAUDENCIO DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n. 0746952-55.2022.8.07.0001, que antecipou a tutela para determinar que autorize e custeie a internação de Lucas Gaudêncio de Oliveira e a imediata realização de cirurgia de urgência e demais desdobramentos, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação da tutela provisória de urgência, ajuizada por LUCAS GAUDENCIO DE OLIVEIRA, representado(a) por MARCELINO GAUDÊNCIO DE OLIVEIRA, ambos qualificados, em desfavor de ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, na qual requer a sua internação, em caráter de urgência, no Hospital Alvorada Brasília, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que, no dia 13/12/2022, após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação, em caráter de urgência, para realização de cirurgia no apêndice, conforme relatório médico emitido pelo(a) médico(a), Dr(a). Lucas Vargas Dalbosco, CRM 28.337 (ID 145032518). A petição inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. DECIDO. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, para realização de cirurgia de apêndice, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência, notadamente em caso de urgência, que prescinde de prazo de carência. Com efeito, nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos arts. 12 e 35-C da Lei 9.656/98: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar”. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente desse Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE.1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie.2. Recurso conhecido e não provido.”(Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a condição de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar cirurgia de apêndice, considero preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Por outro lado, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Dessa forma, estando preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÂNCIA, a fim de DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora, para realização de cirurgia de apêndice, e todas as suas decorrências, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Notifique-se o Hospital Alvorada Brasília. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se.” Em suas razões recursais, aduz a Agravante que a parte agravada não possui condição financeira. “Sendo assim, quanto à reversibilidade da medida, tem-se que esta deve não pode ser relativizada diante do bem jurídico tutelado, visto que é de clareza solar que a parte agravada NÃO poderá ressarcir a Agravante pelos custos de qualquer tratamento que venha ser solicitado, em caso de eventual sucumbência”. Assevera que “não há o perigo de dano à vida ou à saúde do agravado, haja vista que, conforme se nota nos documentos anexados pela parte agravada, não há qualquer indicação de urgência que justifique a antecipação de tutela perseguida”. Argumenta que a negativa de cobertura do tratamento pleiteado pelo Agravado observou o contrato firmado entre as partes, que estabelece o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias para internações hospitalares e procedimentos cirúrgicos. Consigna que os prazos de carência são estipulados com o objetivo de evitar adesões de má-fé e manter o equilíbrio financeiro do contrato, conforme a Lei n. 9.656/1998. Esclarece que, em razão da carência, o Agravado não tem direito à cobertura de internação hospitalar para intervenção cirúrgica. Afirma que, durante o período de carência, a cobertura assegurada ao beneficiário abrange apenas o atendimento em regime ambulatorial pelo prazo máximo de 12 horas. Sustenta que a cláusula contratual que limita a cobertura às primeiras 12 horas de atendimento em caso de urgência e emergência, em conformidade com o que estabelece a Lei 9.656/98 e a Resolução n.o 13/98, do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU. Requer que seja suspensa a r. decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e afastar a obrigação de autorizar e custear a internação e a cirurgia prescrita ao Agravado. Preparo comprovado (Id. 42394113). É relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pede a Agravante a suspensão da r. decisão que determinou a internação hospitalar do Agravado para cirurgia de urgência (apendicite aguda), bem como o custeio dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos prescritos pelo médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Sucede que, embora a Agravante alegue que a negativa de cobertura do tratamento pleiteado pelo Agravado observou o contrato firmado pelas partes, os documentos carreados aos autos indicam emergência, o que torna obrigatória a cobertura do atendimento, ainda que durante o período de carência, conforme determina o art. 35-C da Lei n° 9.656/98. Sobre o tema, cumpre destacar que a cláusula contratual que prevê carência de 180 dias não se aplica aos atendimentos de urgência e emergência (artigo 35-C, I, da Lei 9.656/98). Nos termos do art. 35-C da Lei n° 9.656/98, a emergência é situação de risco à vida ou lesão irreparável para o paciente, atestado pelo médico assistente. No caso dos autos, o Agravado foi diagnosticado com apendicite aguda grau e lhe foi indicada cirurgia. Segundo os documentos que instruem o processo de origem, afere-se a necessidade urgente de o Agravado ser internado para a realização de cirurgia. A situação vivenciada pelo Agravado é claramente emergencial, o que afasta a observância do prazo de carência exigido pela Agravante. Assim, num exame superficial dos fatos, próprio do juízo de cognição sumária, tenho por configurada emergência, nos termos do art. 12, V, "c", da Lei no 9.656/98, a justificar o afastamento da cláusula contratual que limita a cobertura às primeiras 12 horas de atendimento durante o período de carência, conforme decidiu o MM. Juiz a quo. Lado outro, registro que a Agravante deixou de apresentar razões de fato e de direito que demonstrem a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação na hipótese de se aguardar o julgamento deste recurso, limitando-se a afirmar, genericamente, que a manutenção da r. decisão agravada poderá causar-lhe graves prejuízos devido à hipossuficiência financeira do Agravado. “É lícita a cláusula de plano de saúde que prevê período de carência, salvo para os procedimentos urgentes e tratamentos de natureza emergencial, visto que o valor vida humana sobrepõe-se a qualquer outro interesse de índole patrimonial.” (AgInt no AREsp n. 968.035/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26.9.2017, DJe de 10.10.2017) Desse modo, não se vislumbra qualquer resultado útil para a Agravante decorrente de eventual concessão de efeito suspensivo, uma vez que, desde a referida data, a Agravante está contratualmente obrigada a custear as despesas de internação do Agravado. Por fim, em relação ao argumento de que há risco de irreversibilidade da medida, tenho que, caso o pedido da ação em epígrafe seja julgado improcedente, os valores despendidos pela Agravante com o tratamento poderão ser exigidos da Agravada, com os acréscimos correspondentes, não existindo óbice intransponível à cobrança a justificar a revogação da r. decisão agravada, ainda que se alega a baixa condição financeira do Agravado. Assim, ausente o risco da demora e não evidenciada a probabilidade do direito alegado pela Agravante, além de não se verificar irreversibilidade da medida deferida nos autos de origem, reputo prudente manter a r. decisão agravada, até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora